Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Medsell Produtos Hospitalares Eireli – rejeitara a impugnação que formulara almejando, em suma, o reconhecimento de excesso de execução decorrente de divergência na parametrização dos cálculos apresentados pela exequente/agravada, inserindo-se, na certidão de crédito a ser expedida para fins de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, o valor de R$ 150.304,38 (cento e cinquenta mil, trezentos e quatro reais e trinta e oito centavos), atualizado até a data do ajuizamento da ação de recuperação judicial (27/04/2020). Segundo o provimento guerreado, aferido tratar-se de crédito extraconcursal, uma vez que o trânsito em julgado da sentença da qual emergira o título exequendo perfizera-se em data posterior ao pedido de recuperação judicial, não haveria que se cogitar de novação, não estando o crédito exequendo incluído no plano de recuperação judicial, donde os valores executados deveriam ser atualizados desde a data de seu desembolso, descerrando a rejeição da impugnação aviada pela executada. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença, reconhecendo-se que o crédito exequendo possui natureza concursal e, conseguintemente, o excesso de execução que denunciara. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara a agravante, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença relativo a ação de restituição de valores, no bojo da qual a exequente apontara que a obrigação perfazia o montante de R$185.699,75 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). Aduzira que, instada a promover o cumprimento da obrigação, apresentara a correlata impugnação, ao argumento de que a atualização dos valores devidos deveria obedecer ao disposto no artigo 9o, da Lei 11.101/05, ou seja, deveria ser realizada até a data do pedido de recuperação judicial. Pontificara que, apreciando a impugnação aviada pela agravante, o Juízo de origem consignara que o crédito perseguido pela agravada seria extraconcursal, sob o fundamento, que reputara ultrapassado, de que o trânsito em julgado definiria a classificação do crédito. Verberara que, inconformada com a resolução empreendida, opusera embargos de declaração, ao que o Juízo de origem proferira decisão genérica, rejeitando, assim, o recurso que aviara, e, diante disso, fora compelida a socorrer-se da instância recursal, o que, segundo afirmara, ressoaria desnecessário se o Juízo a quo obedecesse precedente firmado pela sistemática dos recursos repetitivos, de modo que a decisão agravada teria sido proferida em error in judicando, afigurando-se imperioso que seja reformada, uma vez que contraria a Lei no 11.101/2005, assim como o estabelecido no Tema 1.051, da Corte Superior de Justiça. Apontara que a insurgência recursal proposta ao debate é simples, cingindo-se sua pretensão a que seja aplicada a tese firmada em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.051, a qual definira que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Agitara que a decisão agravada vale-se de entendimento ultrapassado, que considera a data do trânsito em julgado para classificar o crédito como concursal ou extraconcursal, caminhando contra entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo e representando violação aos artigos. 927, IV e 489, §1o VI, do estatuto processual. Acrescera que, consoante apreendera o Juízo prolator da decisão agravada, “O trânsito em julgado da fase de conhecimento se deu em 30/09/2021 conforme certidão de ID 104614385. Assim, não há que se falar em novação, não estando, o crédito aqui discutido, incluindo no plano de recuperação judicial”, e, entrementes, diversamente do sustentado, a classificação do crédito como extraconcursal ou concursal, tem como fato gerador o evento danoso e não o trânsito em julgado da ação, conforme decidira a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Tema 1.051. Consignara que, dessarte, o Superior Tribunal de Justiça apenas consolidara a jurisprudência sobre o tema e, assim, firmara a tese individualizada, alinhavando que, na espécie, o crédito perseguido pela agravada decorre de contratos firmados em 01/07/2011, ou seja, período substancialmente anterior ao pedido de Recuperação Judicial, efetivado em 27/04/2020, o que por si só, já caracterizaria como concursal o crédito vindicado na execução. Aduzira que o pagamento da comissão de corretagem, a cuja restituição restara condenada, fora realizado na data da realização dos contratos, ou seja, em 01/07/2011, descerrando que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, donde, considerando-se o trânsito em julgado dos Recursos Repetitivos afetados no Tema 1.051, do Superior Tribunal de Justiça, ter-se-ia que sua classificação é inegavelmente concursal. Asseverara que, diante desse alinhado, sobressai que o marco do trânsito em julgado, há muito, resta superado para definição da natureza do crédito, o que deve ser corrigido na decisão arrostada, por medida de segurança jurídica ̧ tendo em vista o prefixado pelo tema repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade do preceituado nos artigos 927 e 489, §1o, VI do CPC. Pontificara que, conseguintemente, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida, devendo ser reconhecido o excesso de execução, tendo em vista que a agravada atualizara o valor do débito para além da data da recuperação judicial, incorrendo em violação ao art. 9o, da Lei no 11.101/05, devendo, ademais, ser determinada a suspensão o feito, nos termos determinado pelo Juízo Universal, em decorrência da prorrogação do stay period e até a realização da Assembleia Geral de Credores. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Medsell Produtos Hospitalares Eireli – rejeitara a impugnação que formulara almejando, em suma, o reconhecimento de excesso de execução decorrente de divergência na parametrização dos cálculos apresentados pela exequente/agravada, inserindo-se, na certidão de crédito a ser expedida para fins de habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, o valor de R$ 150.304,38 (cento e cinquenta mil, trezentos e quatro reais e trinta e oito centavos), atualizado até a data do ajuizamento da ação de recuperação judicial (27/04/2020). Segundo o provimento guerreado, aferido tratar-se de crédito extraconcursal, uma vez que o trânsito em julgado da sentença da qual emergira o título exequendo perfizera-se em data posterior ao pedido de recuperação judicial, não haveria que se cogitar de novação, não estando o crédito exequendo incluído no plano de recuperação judicial, donde os valores executados deveriam ser atualizados desde a data de seu desembolso, descerrando a rejeição da impugnação aviada pela executada. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença, reconhecendo-se que o crédito exequendo possui natureza concursal e, conseguintemente, o excesso de execução que denunciara. Diante do alinhavado pela agravante, afere-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, adotando como parâmetro para definição da existência do crédito perseguido no cumprimento de sentença subjacente, a ser submetido ao Juízo Recuperacional, a data do trânsito em julgado da sentença que o reconhecera, e não o seu fato gerador, reputara-o como extraconcursal, rejeitando a impugnação aviada pela agravante quanto à necessidade de observância, para apuração do crédito, do disposto no artigo 9o da Lei no 10.101/05. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. À guisa de ilustração, inicialmente deve ser registrado que a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora, em princípio, não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A regra que emerge inexorável do preceptivo trasladado é corroborada pelo disposto no seu §4o, pois, a par de estabelecer que, deferida a recuperação judicial, o prazo de suspensão das ações e promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, ressalva a faculdade de, expirado aludido interstício, os credores aviarem ou retomarem as ações e execuções. Deve ser destacado, outrossim, que a ação de recuperação judicial da agravante fora aviada em 27/04/2020, ao passo que a decisão que deferira seu processamento data de 12/05/2020, consoante se afere do andamento processual inserido no sistema processual eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro[1]. Assinala-se que ainda não fora proferida sentença homologatória do plano de recuperação judicial e concessiva da recuperação judicial, estando a ação no aguardo de realização de Assembleia Geral de Credores. De sua vez, o crédito executado fora constituído no mês de junho de 2011, consoante o concerto realizado entre as partes, que previra o pagamento da comissão de corretagem objeto da lide, e nos moldes do que assentado na sentença prolatada na etapa cognitiva[2], ao passo que o provimento que se transmudara no título executivo transitara em julgado em 30/09/2021. Alinhados esses registros, sobeja inexorável que o crédito executado deve ser habilitado para pagamento no Juízo da recuperação judicial. Conforme pontuado, o deferimento do processamento da recuperação judicial enseja a suspensão de todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora, na forma preconizada pelos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei no 11.101/05 acima transcritos. A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao Juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o Juízo universal. Ao contrário, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[3] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Manoel Justino[4], leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado se sujeita à recuperação judicial da agravante, porquanto fora constituído em momento anterior à sentença de homologação do seu plano de recuperação judicial, que ainda não fora proferida, o mesmo ocorrendo com seu fato gerador. Sob esse espectro, necessário assinalar que a Corte Superior de Justiça, conferindo interpretação ao disposto no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmara tese, no ambiente de recursos repetitivos, representada pelo Tema 1.051, segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. Confira-se, por pertinente, a ementa que guarnecera o acórdão prolatado no bojo dos recursos representativos da controvérsia, verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). [...] 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. [...]" (REsp 1840531 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Aferida a data de constituição do crédito, sobeja que o aduzido pela agravante reveste-se de verossimilhança quanto à necessidade de observância do preceituado no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05[5], porquanto, efetivamente, o crédito a ser habilitado perante o Juízo Universal fora constituído em momento substancialmente anterior ao pedido de recuperação judicial deduzido pela agravante, devendo os cálculos que aparelham o cumprimento de sentença observar aludida parametrização, apreensão que autoriza o acolhimento da pretensão de suspensão da decisão arrostada, vindicada pela agravante. Registre-se, alfim, que, quanto à pretensão de suspensão do executivo por força da prorrogação do stay period pelo Juízo Recuperacional, afere-se que a questão não fora suscitada perante o Juízo a quo, ficando patente que este agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante, destinado à suspensão do executivo em virtude de prorrogação do stay period, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alegação suscitada pela agravante exclusivamente nessa sede recursal, descerrando a inviabilidade de que seja a matéria conhecida e resolvida nessa instância. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado o interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica?numProcessoCNJ=0085645-87.2020.8.19.0001, acesso em 03/05/22, às 13h11 – Ação de Recuperação Judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001. [2] - Fl. 230. [3] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] - Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - “Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”